Tribunal: STF
Processo: RE 1461234
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO TEMA 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N.º 1.312.736/RS. TEMA 955. ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONTRIBUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A suspensão requerida pelo réu Bando do Brasil S.A., determinada no tema 1.021 dos recursos especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, não se aplica ao caso, uma vez que há distinção muito bem delimitada entre o presente processo e o processo paradigma. Precedentes. 



    2. O Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em face de plano de previdência complementar pela necessidade de se integralizar a reserva matemática. 



    3. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil, definida por ocasião do julgamento do REsp 1.312.736/RS (tema 955), sob a sistemática dos recursos repetitivos. 



    4. Somente após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista surgiu ao autor o direito de pleitear a complementação da aposentadoria para incluir as horas extras ali deferidas. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada. 



    5. A reserva matemática deve ser suportada em 50% para o participante e 50% para o patrocinador.



    6. Toda a revisão do benefício deve ser condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, de forma retroativa, desde que observado o regulamento do plano e o teto do salário participação, precedido de aportes necessários à sua integralização. 



    7. Inexiste sucumbência excessiva no valor da condenação dos honorários advocatícios se estes encontramse fixados na sentença no patamar mínimo de dez por cento (10%).



    8. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS”. (eDOC 34 – ID: ea78e7b1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 46 – ID: 943ef0c5) 



    Nas razões recursais, explica-se que a questão dos autos trata de pedido de revisão de benefício de previdência complementar diante do reconhecimento de horas extras prestadas pela parte recorrida. Defende-se, assim, a incompetência da Justiça comum para o processamento do presente feito. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem reconheceu a competência da Justiça comum para o processamento e julgamento do pedido de complementação de aposentadoria formulado nos autos, que decorre do reconhecimento, em reclamação trabalhista, da realização de horas extras pela beneficiária. 



    Observa-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.  



    Consta da ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Ademais, registro que não desconheço a existência do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.265.564, no qual se assentou que “[c]ompete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” 



    Ocorre que o referido tema guarda distinção essencial com o caso em análise. 



    Vejamos. 



    Na hipótese dos autos, pleiteia-se a revisão do benefício previdenciário complementar em decorrência de reflexos de decisão transitada em julgado que reconheceu acréscimo na remuneração do beneficiário. 



    Por sua vez, o tema 1.166 diz respeito às causas que visam à condenação do empregador ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária. 



    Desse modo, afasto eventual alegação de similitude entre o tema 1.166 e a discussão posta nos presentes autos. 



    Em sentido semelhante, confira-se o seguinte julgado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.349.919 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 34 – ID: ea78e7b1, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente